Tribunal: TJMT
Processo: 1029465-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029465-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA - CNPJ: 08.044.056/0001-50 (AGRAVANTE), TRR TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA BOTUVERA LTDA - CNPJ: 15.370.398/0001-25 (AGRAVADO), DAIANE BISSONI VIEIRA - CPF: 039.429.061-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1029465-54.2023.8.11.0000 - Rondonópolis.

Agravante:
Replantar Investimentos Agroflorestais Ltda.

Agravada:
TRR Transportador Revendedor Retalhista Botuverá Ltda.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROTESTO – DUPLICATAS VIRTUAIS – ALEGADA INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO - INCIDÊNCIA DA LEI 5.474/68 - PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 18 DA REFERIDA LEI – MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

No caso, as questões afetas a suposta inexequibilidade do titulo por ausência de instrumento de protesto e consumação da prescrição trienal nos termos do artigo 18 da Lei 5.474/68, devem ser discutidas em sede de embargos à execução, nos termos dos incisos do art. 917, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1029465-54.2023.8.11.0000 - Rondonópolis.

Agravante:
Replantar Investimentos Agroflorestais Ltda.

Agravada:
TRR Transportador Revendedor Retalhista Botuverá Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Replantar Investimentos Agroflorestais Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por TRR Transportador Revendedor Botuverá Ltda., julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta e determinou a continuidade da execução.

Irresignada, a agravante defende que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, pois a exceção de pré-executividade é plenamente cabível quando a matéria arguida for de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.

Alega a ocorrência da prescrição, com fulcro nos arts. 803, I, II, III e parágrafo único e 487, II, do CPC, 193 do CC e 18, I, da Lei 5.474/1968, bem como a inexigibilidade dos títulos postos em execução. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 196235651).

As informações foram prestadas (id. 197741123), mantendo a decisão.

Sem contraminuta (id. 202805167).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1029465-54.2023.8.11.0000 - Rondonópolis.

Agravante:
Replantar Investimentos Agroflorestais Ltda.

Agravada:
TRR Transportador Revendedor Retalhista Botuverá Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a
TRR Transportador Revendedor Retalhista Botuvera Ltda.
, ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
Replantar Investimentos Agroflorestais Ltda.
, visando o recebimento da importância de R$ 128.750,95 (cento e vinte e oito mil setecentos e cinca reais e noventa e cinco centavos) acrescidos de juros e correção monetária.

A executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando a prescrição do título executivo, a falta de comprovação de entrega de mercadorias, e o não protesto do Boleto Bancário.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a matéria arguida pela executada está atrelada ao mérito da questão, não sendo de ordem pública, onde deveria ser discutida em seara própria,
julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta
, determinando o prosseguimento do feito (id. 194490198).

Contra essa decisão se insurge a agravante pleiteando a reforma da decisão
a quo
para reconhecer as nulidades, inexistência da inexigibilidade do título e ocorrência da prescrição, com fulcro nos arts. 803, I, II e III e parágrafo único e 487, II, do CPC, 193 do CC e 18, I, da Lei 5.474/1968.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que julgou improcedente
a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a matéria arguida pela executada está atrelada ao mérito da questão, não sendo de ordem pública, onde deveria ser discutida em seara própria.

Superada essa questão, é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a excepta, ora agravada, ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor da excipiente, ora agravante, visando o recebimento de R$ 128.750,95 (cento e vinte e oito mil setecentos e cinca reais e noventa e cinco centavos) acrescidos de juros e correção monetária, oriundo da venda de Óleo Diesel B S10 ONU 1202, conforme Notas Fiscais nos. 17.005 e 17.006 - acostadas nos autos, id. 120488077 e ss.

A executada juntou no id. 128161973 dos autos de origem, a exceção de pré-executividade, onde alega a prescrição do título executivo com base no artigo 18, I, da Lei 5.474/1968, a falta de comprovação de entrega de mercadorias, e o não protesto dos Boletos Bancários.

Dessa forma, verifico que assiste razão o Magistrado de origem, posto que, de fato, a matéria arguida pela executada está atrelada ao mérito da questão, não sendo de ordem pública e deve ser discutida em seara própria, ou seja, através de Embargos à Execução.

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, está disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução. A propósito,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei)

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Por outro lado, com a devida vênia, o art. 786,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

Dessa forma, consoante bem observado pelo condutor do feito,
verbis
:

“(...)
Ora, como sabido a exceção de pré-executividade, via estreita, comporta apenas a discussão de questões que impeçam o desenvolvimento regular do processo e que não requeiram dilação probatória.

Também, há que se salientar que exceção de pré
[1]
executividade, instituto reconhecido pela doutrina e jurisprudência, somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando se mostrar evidente a ausência de legitimidade do título executivo ou quando se constatar qualquer questão arguível de ofício, desde que seja prescindível a dilação probatória, consistente, pois, na possibilidade de, sem embargos ou penhora, arguir-se na execução, por mera petição, nulidades absolutas ou matérias de ordem pública.

Assim, não podem nela, serem discutidas matérias que deveriam ser tratadas em embargos à execução e/ou de impugnação ao cumprimento de sentença, incidente não apresentado a tempo e modo pelo devedor, preclusão.

(...)

A

matéria arguida pela executada está atrelada ao mérito da questão, não sendo de ordem pública, onde deveria ser discutida em seara própria, não no estreito procedimento da exceção, em sendo assim, a pretensão deve ser rejeitada
”
(id. 194490198 – grifei e negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024